Tribunal: TJDFT
Processo: 0701629-05.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE. PROCESSO SELETIVO. VAGAS DESTINADAS ÀS COTAS SOCIAIS. ALUNOS EGRESSOS DE ESCOLAS DAS REDES REGIONAIS DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL, DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS. INDEFERIMENTO DE MATRÍCULA. CURSO DE MEDICINA. IMPETRANTE QUE CONCLUIU O ENSINO MÉDIO EM COLÉGIO TÉCNICO DA UFMG. INSTITUIÇÃO NÃO ENQUADRADA NO CONCEITO DE ESCOLA PÚBLICA NOS TERMOS DO EDITAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA LEI DISTRITAL N. 3.361/04 E DAS REGRAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O subitem 5.5.3 do Edital n. 02, de 12 de janeiro de 2024, referente ao Processo Seletivo para Ingresso nos Cursos de Graduação da ESCS, integrada à UnDF, estabeleceu expressamente quais instituições de ensino não são admitidas para efeito de concorrência às vagas destinadas ao sistema de cota social, dentre elas os institutos federais e as escolas técnicas vinculadas às universidades federais.
2. A Administração distrital, ao excluir as escolas técnicas federais do rol de instituições de origem dos candidatos à concorrência de vagas de cota social, à semelhança das instituições militares de ensino, vislumbrou peculiaridades e/ou características nessas instituições que as distinguem do perfil social contemplado pela política pública de inclusão pretendida.
3. Sob esse aspecto, não cabe ao Poder Judiciário, sob a intenção de conferir concretude ao princípio da igualdade, desconsiderar o juízo de conveniência e oportunidade do Administrador, para interferir em sua esfera de discricionariedade.
4. Não se olvida que o STF, ao julgar a ADI n. 4.868, excluiu a expressão “Distrito Federal” da Lei Distrital 3.361/04, diante de ofensa ao princípio da igualdade, ao entendimento de que não se poderia distinguir alunos oriundos de localidades geográficas diversas para efeito de preenchimento das vagas disponibilizadas pela ESCS.
5. Certo é, no entanto, que o STF não especificou claramente como o conceito de escola pública deveria ser interpretado; se deveria ser restringido a instituições congêneres às do Distrito Federal, pertencentes às redes regionais de ensino, como consta da lei e do edital, ou ser alargado para abarcar as escolas técnicas vinculadas às universidades federais, descritas no artigo 4o da Lei n. 11.892/08.
6. As regras editalícias relativas ao sistema de cotas sociais adotado no processo seletivo devem ser interpretadas restritivamente, sob pena de inadvertida ampliação e descaracterização do benefício conferido pelo legislador local aos egressos das redes públicas regionais de ensino das esferas distrital, municipal e estadual.
7. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.